Tribunal: TCU
Processo: 012.232/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados a município, por força de termo de compromisso, para execução de obras de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado de Pernambuco, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais oriundos do Termo de Compromisso 315/2012, firmado com o Município de Macaparana/PE, para execução de obras de sistema de esgotamento sanitário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Barbosa da Silva e as da empresa Justiz Montenegro Serviços Ltda. (atual Open Construções Ltda.), e condená-los, na forma adiante indicada, ao pagamento das quantias a seguir relacionadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, nos termos da legislação em vigor: 9.1.1. débito individual do Sr. Paulo Barbosa da Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/11/2014 112.489,51 9.1.2. débito solidário do Sr. Paulo Barbosa da Silva e da empresa Justiz Montenegro Serviços Ltda. (atual Open Construções Ltda.): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/11/2014 0,02 15/12/2014 113.884,19 12/03/2015 42.095,86 13/03/2015 1.937,46 10/05/2016 42.530,42 11/5/2016 8.969,44 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Paulo Barbosa da Silva e à empresa Justiz Montenegro Serviços Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, respectivamente, nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3 autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como à Funasa, para ciência.